Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-31.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora, referente à dívida existente com o Banco do Brasil, e condenou a ré a pagar indenização, por dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. A parte autora afirma ter adimplido todas as parcelas do empréstimo consignado. O réu, por seu turno, aduz que cinco parcelas ficaram em aberto. Contudo, os documentos, IDs 17595426 e 17595457, demonstram o desconto do valor das parcelas apontadas pelo recorrente, diretamente do valor recebido pela autora em seu contracheque, a título de proventos.
4. A parte autora alega que quitou o empréstimo consignado e colaciona documentos demonstrando o pagamento das parcelas referidas pelo recorrente, caberia, assim, a parte ré demonstrar o contrário, não por meio de simples telas sistêmicas produzidas unilateralmente. Assim, não se desincumbiu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Conquanto o documento seja pouco legível, é possível verificar que houve negativação indevida do nome da autora/recorrida, por aproximadamente três anos, uma vez que a data da inscrição foi em 02.2016 e a data da consulta 08.2018, da qual ainda constava a inscrição, IDs 17595551 e 17595427.
6. O quantum arbitrado, de R$ 5.000,00, a título de dano moral, deve ser mantido, uma vez que adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.